Tribunal: TJMT
Processo: 1003719-54.2018.8.11.0003
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003719-54.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), LUCIA SOUZA DA SILVA - CPF: 921.411.881-72 (APELADO), TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI - CPF: 277.859.258-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
PENSÃO POR MORTE
- PENSÃO PARA COMPANHEIRA - APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO
- COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – TEMA 905 STJ - RECURSO DESPROVIDO.

1. O fato gerador para a concessão da pensão por morte é o óbito do segurado instituidor do benefício, devendo ser aplicada a lei em vigor à época.

2. No presente caso, a prova produzida foi capaz de comprovar a convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituir família, entre a demandante e o segurado até a data da sua morte, não havendo dúvidas acerca da união estável.

3. Dessa forma, a demandante faz jus ao recebimento da pensão por morte, por ter comprovado a qualidade de companheira do
de cujus
, tendo agido com acerto o magistrado de 1º grau ao julgar procedentes os pedidos da Apelada.

4.
Os juros de mora e correção monetária devem observar o Tema 905 do STJ.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação para Concessão de Pensão por Morte decorrente de Acidente de Trabalho ajuizada por
LUCIA SOUZA DA SILVA
, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para
determinar que o Requerido implante, no prazo de 30 (trinta) dias, a pensão por morte em favor da autora, a partir de 25/09/2017, dia seguinte a cessação do benefício nº 1005052201 (24/09/2017).

Determinou, ainda, que os valores atrasados deverão ser acrescidos de correção monetária, pelo índice do INPC, a partir do vencimento de cada parcela, bem como de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

E condenou o INSS ao pagamento das despesas processuais (honorários periciais custeados pelo autor) e de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, com fundamento no artigo 85, § 3º, I e do Código de Processo Civil (Id. 13801695).

A Requerente opôs embargos de declaração requerendo que seja sanada contradição existente na sentença, a fim de
retificar a sentença para fixar a DIB (data do início do benefício) em 18.09.1997 (data do óbito) e a DIP (data do início do pagamento) em 25.09.2017 (Id. 13801699).

O Requerido não apresentou contrarrazões aos embargos (Id. 13801706).

Os embargos de declaração foram rejeitados (Id. 13801707).

Inconformado com a r. sentença, o Requerido interpôs recurso de apelação (Id. 13801710) e nas suas razões recursais sustenta que a Apelada não comprovou a existência de união estável como

de cujus,
tampouco sua dependência econômica em relação ao segurado falecido. Portanto, ausente o direito capaz de conduzir ao atendimento do pleito.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

A Apelada apresentou contrarrazões (Id. 13801713), pleiteando o desprovimento do apelo.

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, ante a ausência de interesse público primário ou social justificador da participação processual do Ministério Público (ID. 23071995).

É o relatório

Yale Sabo Mendes

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
contra a r. sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para determinar que o Requerido implante, no prazo de 30 (trinta) dias, a pensão por morte em favor da Autora.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que LUCIA SOUZA DA SILVA ajuizou a Ação para Concessão de Pensão por Morte decorrente de Acidente de Trabalho
em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, aduzindo, em suma, que e é beneficiária de pensão por morte em decorrência do falecimento do seu companheiro Edson Pereira.

Alega que, quando do falecimento do seu companheiro,
requereu junto ao INSS para si e para sua filha o direito à pensão por morte, porém, o instituto previdenciário deferiu o benefício apenas em favor da filha, pois entendeu que não restou comprovada a qualidade de dependente da autora
.

Assevera que viveu com o
de cujus
durante 05 (cinco) anos e permaneceu junto dele até na data da sua morte, sendo que sempre dependeu do mesmo financeiramente, tendo em vista que apenas ele trabalhava para o sustento da família.

Sobreveio a sentença que julgou procedente a pretensão inicial, para o fim de DETERMINAR que o Requerido implante, no prazo de 30 (trinta) dias, a pensão por morte em favor da autora, a partir de 25/09/2017, dia seguinte à cessação do benefício nº 1005052201 (24/09/2017) e que os valores atrasados deverão ser acrescidos de correção monetária, pelo índice do INPC, a partir do vencimento de cada parcela, bem como de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

Passo a apreciação do recurso.

A priori, de se ressaltar que para a apreciação do caso em exame, deve ser levada em consideração a legislação vigente à época da ocorrência do fato gerador, segundo o princípio
tempus regit actum
.

Aliás, nesse mesmo sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que o fato gerador para a concessão do benefício de pensão por morte é o óbito do segurado, devendo ser aplicada a lei vigente à época de sua ocorrência, inclusive editando a Súmula 340: “
A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por porte é aquela vigente na data do óbito do segurado
”.

Assim, na época do óbito (18/09/1997), o direito da parte autora era regulamentado pela Lei 8.213/91.

Nos termos do art. 16, da LC 231/05:

“Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge,
a companheira, o companheiro
e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

(...)

§ 3º
Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada
, de acordo com o § 3º do art. 226 da Constituição Federal;

§ 4º
A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida
e a das demais deve ser comprovada “.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pleiteado – pensão por morte, uma vez que o Apelante sustenta que não restou comprovada a condição de companheira da Apelada.

As alegações do Apelante não procedem.

O acervo probatório produzido nos autos, principalmente os depoimentos das testemunhas colhidos pelo juízo singular (Id. 13801689 e 13801690) comprovam a existência da união estável, assim como a cópia da certidão de nascimento da filha em comum do casal; certidão de óbito, na qual consta que vivia maritalmente com o de cujos; cópia dos comprovantes de domicílio em comum, processo matrimonial iniciado perante a igreja católica; comprovante de despesa funerária em nome da autora; e imagem fotográfica do casal junto com a filha,
autoriza o recebimento do benefício perante o INSS, nos termos do inciso XVII, parágrafo 3º, artigo 22 do Decreto nº 3048/99.

Ficou devidamente comprovada a relação existente entre a Apelada e o segurado falecido, com o qual conviveu por 05 (cinco) anos. Portanto, não há que se falar em equívoco no julgamento proferido pelo juízo singular, pois a união estável foi demonstrada de forma incontroversa.

No tocante à condição da Apelada como de dependente econômica do segurado, o art. 16, inciso I, § 4º da Lei nº 8.213/91 dispõe a forma presumida, cabendo, a parte contrária, a comprovação da inexistência de dependência, o que não ocorreu no caso dos autos
.

Nesses termos temos o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — PENSÃO POR MORTE — UNIÃO ESTÁVEL — COMPROVAÇÃO — DEFERIMENTO — NECESSIDADE.
Impõe-se o deferimento de pensão por morte, a título de convivente supérstite, presente prova bastante da efetiva união estável com o instituidor do benefício
. Recurso do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS provido em parte. Recurso adesivo de Ana Lúcia Vargas Barbosa não provido. Sentença parcialmente retificada. (TJ-MT - APL: 00034279820108110025 39641/2016, Relator: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 07/02/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2017)

APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONSTITUCIONAL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRO. CONDIÇÃO DE DEPENTEDENTE COMPROVADA. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. DIB. DATA DA DER. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SUCUMBÊNCIA MANTIDA. RECURSO DO INSS NÃO PROVIDO.HONORÁRIOS RECURSAIS.

1. Sem remessa oficial, tendo em vista que a orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3º, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, que uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar mil salários mínimos (STJ/REsp 1.735-097/RS, Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 11/10/2019). Em que pese o juiz sentenciante ter determinado o reexame necessário, este não se aplica no presente caso.

2. As regras que se aplicam ao Regime Geral da Previdência Social estão disciplinadas no art. 201 da Constituição Federal e, no âmbito infraconstitucional, encontram-se regulamentadas notadamente nas Leis 8.212/1991 e 8.213/1991. De tal modo, a concessão dos benefícios previdenciários, bem como o gozo das prestações respectivas, submete-se a requisitos genéricos e específicos, consoante a espécie de prestação previdenciária pretendida.

3. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (REsp REsp 1.369.832/SP, Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, Tema 643, DJ de 07/08/2013),
consolidou o entendimento de que a concessão de benefício previdenciário rege-se pela norma vigente ao tempo em que o beneficiário preenchia as condições exigidas para tanto. Inteligência da Súmula 340/STJ, segundo a qual a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
. No caso, aplica-se a Lei 8.213/1991, com as alterações promovidas pela lei 9.032/95, tendo em vista que o óbito ocorreu em 18/09/2004 (fl. 18).

4. A pensão por morte tem caráter excepcional em que não se mostram necessários requisitos como carência (art. 26, I, da Lei n. 8.213/91), idade, tempo de serviço, mas exige o requisito genérico relativo à condição de segurado, aliada à de dependente, conforme disciplinado pelo artigo 74 da Lei n. 8.213/91.
O INSS insurge-se contra a condição de dependente do autor (companheiro) da segurada falecida, instituidora do benefício (art. 16, inciso I, e § 3º, da Lei 8.213/1991). No caso dos autos, a condição de dependente do autor (companheiro) foi devidamente comprovada - como se verifica da Certidão de óbito em que consta que a instituidora vivia maritalmente com o autor (fl. 18); da comprovação de mesmo endereço (fls. 13 e 25/27), demonstrando que o autor e a falecida mantinham união estável, fato corroborado pela prova testemunhal produzida (fls. 163/165) no sentido de que o autor e a de cujus conviveram como se casados fossem, que todos os conheciam como um casal e que quando a falecida veio a óbito ambos estavam vivendo juntos - tendo sua dependência presumida, nos termos do art. 16, § 4º, da Lei n. 8.213/91. Forçoso concluir, portanto, que os elementos de provas carreados aos autos conduzem à conclusão de que o autor comprovou a qualidade de dependente da segurada (companheiro) a fim de que pudesse fazer jus à percepção da pensão por morte vindicada.

5. No que se refere à data do início do benefício, o artigo 74 da Lei 8.213/91 estabelece que a pensão será devida a partir do óbito, quando requerida até trinta dias depois deste; da data do requerimento administrativo, quando requerida após aquele prazo, observada a prescrição quinquenal. Em caso de ausência de tal requerimento o benefício será devido a contar da citação (TRF 1ª Região, AC 0016095-32.2016.4.01.9199/MG, Desembargador Federal Jamil Rosa De Jesus Oliveira, DJ de 14/03/2017). Tendo em vista que o autor requereu o benefício administrativamente em 06/08/2014, a data do início do benefício será fixada nesta data.

6. Juros de mora e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, devendo a partir de 07/2009 a correção a ser feita pelo IPCA-E, visto que, em 03/10/2019, o Tribunal Pleno do STF, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida. Sentença reformada no ponto.

7. Apelação do INSS não provida e, de ofício, determinada a aplicação da metodologia de cálculo dos juros e correção monetária, nos termos do entendimento do STF (item 6).

8. Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, CPC/2015 (enunciado Administrativo STJ nº 7). Nestes termos, considerando que a apelação foi interposta em 22/08/2017, majorados os honorários advocatícios ora fixados para 15% (quinze por cento), nos termos do disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015. Sem custas, ante a isenção do INSS.

(TRF-1 - AC: 00297032920184019199, Relator: JUÍZA FEDERAL LUCIANA PINHEIRO COSTA, Data de Julgamento: 18/05/2020, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, Data de Publicação: 20/07/2020)

Desse modo, demonstrada a união estável, a dependência econômica da Apelante é presumida, nos termos do artigo 16, inciso I e parágrafo 4º, da Lei nº 8.213/91, fazendo ela jus à obtenção da pensão por morte.

Correto o entendimento do juízo
a quo
quanto ao termo inicial para recebimento do benefício.

O art. 74, inciso I da Lei 8.213/91 dispõe que:

Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data:

I - do óbito, quando requerida em até 180 (cento e oitenta) dias após o óbito, para os filhos menores de 16 (dezesseis) anos, ou em até 90 (noventa) dias após o óbito, para os demais dependentes;

Conforme informações do benefício juntado aos autos (Id. 13801662), a DIB fixada inicialmente foi a data do óbito, qual seja 18/09/1997, uma vez que a Apelante solicitou o benefício dentro do prazo estabelecido em lei.

Tendo a filha da Apelada, representada legalmente por sua genitora, ora Apelada, recebido o benefício de pensão por morte de 18/09/1997 a 24/09/2017 (Id. 13801662), em razão do limite de idade, e tendo a Apelada direito ao recebimento do referido benefício, uma vez comprovada a sua condição de companheira do segurado falecido, tem-se que a data de início do benefício para a Apelada é de 24/09/2017, sob pena de pagamento em duplicidade pelo instituto previdenciário.

O Apelante sustenta que o índice a ser aplicado a título de correção monetária deve ser a TR, uma vez que, continua sendo plenamente aplicável o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, tendo em vista a modulação dos efeitos temporais, conforme decisão proferida pela Suprema Corte nas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF.

Ocorre que, no tocante a correção monetária, é cediço que, o Superior Tribunal de Justiça, segundo o rito dos recursos repetitivos, firmou o seguinte entendimento no Tema 905 do STJ em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Importante destacar que o Tema 810 do STF, onde se enfrentou o Recurso extraordinário 870.947, o qual foi interposto pelo INSS,
a discussão gira sobre a (in)constitucionalidade de se utilizar os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança
para a correção monetária e cálculo dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública.

No julgamento do Tema 810 do STF, o Ministro Luiz Fux, relator da ação, assim se manifestou sobre a correção monetária:

“A finalidade básica da correção monetária é preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. Enquanto instrumento de troca, a moeda fiduciária que conhecemos hoje só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. Ocorre que a inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal.”

Por maioria de votos, a tese prevalecente foi de inconstitucionalidade da correção monetária pela TR, o Supremo Tribunal Federal entendeu que referido índice não reflete a desvalorização da moeda ocasionada pela inflação, violando, assim, o direito de propriedade.

Também foi considerado na decisão do STF quanto ao Tema 810, que quando se trata de pagamentos realizados pelo INSS através da via administrativa, inclusive de valores vencidos – atrasados – o índice de correção monetária observa indexadores que buscam repor a perda inflacionária.

Nas palavras do Ministro Edson Fachin:

“Especificamente no tocante aos valores devidos a título de benefícios previdenciários, objeto do recurso extraordinário, não é demais observar que o próprio INSS utiliza índice diverso da TR para a atualização monetária de valores pagos ou cobrados na via administrativa.

Os valores dos benefícios em manutenção, assim como os salários de contribuição que fazem parte do cálculo do benefício são atualizados pelo INPC (artigo 41-A, da Lei 8.213/91 e artigos 179 e 212, da Instrução Normativa 77/2015).

De igual modo, o pagamento de parcelas relativas a benefícios efetuado com atraso, administrativamente, independentemente de ocorrência de mora, deve ser corrigido monetariamente desde o momento em que restou devido, pelo mesmo índice utilizado para os reajustamentos dos benefícios do RGPS, apurado no período compreendido entre o mês que deveria ter sido pago e o mês do efetivo pagamento, observada a prescrição (art. 518, I, da IN 77/2015).

Ora,
se os valores pagos em atraso ao segurado na via administrativa são reajustados pelo INPC, não há razão para utilizar índice de correção diverso, prejudicial ao segurado, caso esses mesmos valores venham a ser pagos na via judicial. Assim agindo, estar-se-ia violando o referencial de isonomia que deve presidir as relações entre Estado e particulares, pois estes devem estar sujeitos à mesma disciplina no que toca aos juros e à atualização monetária quando se está tratando de uma relação jurídica de igual natureza.
”

Dessa forma,
o Supremo Tribunal Federal é assente no entendimento de aplicação do INPC como índice de correção monetária nas condenações judiciais de natureza previdenciária
.

Assim, a modulação dos efeitos feita no julgamento da ADI 4.357/DF e 4.425/DF não alcança o caso dos autos, porquanto aqui não se trata de correção monetária incidente entre a expedição do precatório e o efetivo pagamento (§ 12º do art. 100), tampouco o art. 27 da Lei 12.919/13 e Lei 13.080/2015, que dispõem sobre atualização monetária dos precatórios.

Logo, os juros de mora e correção monetária devem observar o Tema 905 do STJ, estando corretos os índices determinados na sentença.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021